Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-19.2013.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001719-19.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDEGAR LUIS TOMBINI - CPF: 067.443.899-04 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), ADILSON TOMBINI - CPF: 816.570.991-72 (APELADO), ALEXANDRE TOMBINI - CPF: 972.141.911-72 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0303-43 (APELANTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS FOI CONVOCADO PARA COMPOR O QUORUM DO JULGAMENTO COMO 1º. VOGAL EM RAZÃO DA SUSPEIÇAO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEPÓSITO DE GRÃOS EM ARMAZÉM – PACTO FIRMADO ENTRE PRODUTOR RURAL E A PROPRIETÁRIA DO ARMAZÉM PARA QUE O PRODUTO DEPOSITADO SEJA ENTREGUE NAS MÃOS DE TERCEIRO – RECUSA INJUSTIFICADA DA BUNGE S.A. – ALEGADO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL POR PARTE DOS PRODUTORES – APURAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL – INVESTIGAÇÃO NÃO ENCERRADA E COM TRÂMITE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DURANTE O DECURSO DO PROCESSSO – PRETENDIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E PENAL – PEDIDOS DOS AGRICULTORES PROCEDENTES – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO PELA PROPRIETÁRIA DO ARMAZÉM - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RESPEITADO – ÔNUS PARA A BAIXA DE GRAVAME DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso concreto, apenas um dos pedidos foi cumprido antes de prolatada a sentença, o que obsta a extinção da ação sem resolução do mérito, pois ainda subsistia o interesse de agir no tocante aos pedidos de reconhecimento do depósito dos grãos efetuado em fevereiro e março/2011, de quitação da dívida atinente ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja, e de baixa da hipoteca do penhor Cedular.

2 - A existência de Inquérito Policial em trâmite desde em 29/06/2011, para apurar eventual participação dos Apelados em suposto esquema de fraude no depósito de soja do armazém em Novo Horizonte/MT, não tem o condão de obstar o pronunciamento do julgador na esfera civil, pois o artigo 935 do Código Civil dispõe que há independência entre as jurisdições civil e penal.

3 - Pelo princípio da causalidade, a Bunge S.A. foi a única que deu causa ao manejo desta ação, o que significa que deve suportar sozinha o ônus da sucumbência, incluindo o pagamento dos honorários advocatícios.

4 - É do devedor a obrigação, depois de quitada a dívida, de providenciar o cancelamento de protesto, penhor ou outra garantia registrada em Cartório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Bunge Alimentos S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Edegar Tombini e Outros
em face da Apelante e da empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.

O Juiz sentenciante declarou a existência do depósito de 346,742 quilos de soja em grãos, efetuado pelos Apelados, atinente à Safra 2010/2011, no armazém da Apelante. Por outro lado, deixou de atender ao pedido de expedição de mandado de entrega da mencionada mercadoria à
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. em virtude de esta ter afirmado, na audiência, que a Apelante já havia pago o correspondente em pecúnia.

Declarou o cumprimento integral da obrigação assumida pelos Apelados frente à empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., concernente à entrega de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja, liquidando o Contrato de Cessão de Crédito que instrui os autos.

Determinou a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Nova Mutum para proceder à baixa do penhor Cedular oferecido pelos Apelados, ficando a Apelante condenada ao pagamento das custas e dos emolumentos deste ato.

Considerando que quem deu causa ao manejo da ação foi a Apelante, o Juiz da causa condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% do valor da causa.

Inconformada, a Apelante assevera que cumpriu a sua obrigação concernente ao repasse de grãos (em tese) depositados pelos Apelados para a empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., estando ausente o interesse de agir dos Apelados desde a fase embrionária.

Sustentou que, no tocante aos 346,74 quilos de soja depositados na Safra 2010/2011, na unidade Novo Horizonte/MT, os Apelados pactuaram com a Apelante 02 (dois) Contratos de Cessão de Crédito em 06/11/2013, sendo: (i) um referente a 238,314 quilos de soja e (ii) o outro de 108,428 quilos de soja, cujos grãos deveriam ser entregues para a empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. (antiga
Agro Amazônia Ltda
.).

Prosseguiu no relato dizendo que, em 14/11/2013, efetuou o pagamento em pecúnia desses grãos, cumprindo de forma idônea o que havia combinado com os Apelados, razão porque não justificava o ajuizamento desta ação, protocolizada em 18/04/2013.

Alegou que, diante da presença de indícios de fraude perpetrada por agricultores da região, registrou boletim de ocorrência, que causa à instauração do Inquérito Policial nº 196/2011 para apurar eventual “esquema” de falta de depósito de soja, e que os Apelados foram chamados a depor porque havia a possibilidade de estarem envolvidos.

Arguiu que, embora não reconheça como incontroversa a quantidade de grãos que os Apelados afirmam ter depositado, pois este fato está sob a apuração da Polícia Civil, cumpriu o Contrato de Cessão de Crédito e repassou para a
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. o correspondente, em dinheiro, aos 346,715 quilos de soja depositados na Safra 2010/2011.

Aduziu que os Apelados não comprovaram a recusa na satisfação dos Contratos de Cessão de Crédito, faltando-lhes o interesse para propor esta ação. Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Caso não seja acolhida tal pretensão, alegou que a existência do Inquérito Policial nº 196/2011 prejudica a análise do mérito desta demanda, devendo ser suspensa até que a justiça criminal se pronuncie, nos termos do art. 315 do CPC.

No mais, a Apelante insurge-se quanto à parte da sentença que a condenou ao pagamento das custas e dos emolumentos do Cartório para a baixa do penhor Cedular.

Primeiro, porque a ação foi proposta em face da Apelante e da empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., a qual foi injustamente excluída do polo passivo. Segundo, porque os Apelados não pediram que esse ônus fosse suportado pela parte adversa, apenas pediram a sua baixa, sendo vedado ao juiz dar interpretação extensiva dos pedidos da parte.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 74971462 e 74971463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
Bunge Alimentos S.A.
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Edegar Tombini e Outros
em face da Apelante e da empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., e a condenou no ônus da sucumbência, bem como ao pagamento de despesas do Cartório para a baixa de penhor Cedular.

Necessário contextualizar os fatos.

Adilson e Alexandre Tombini
são filhos de
Edegar Tombini,
os quais atuam no ramo do agronegócio familiar, tendo sido afirmado na inicial que, em fevereiro e março/2011, foi realizado o depósito de grãos atinente à Safra 2010/2011 no armazém da Apelante, unidade de Novo Horizonte/MT, sendo que
Adilson
depositou 238,314 quilos de soja e
Alexandre
mais 251,879 quilos, totalizando 490,193 quilos, conforme romaneios de entrega, nota fiscal e relatório confeccionados por prepostos da Apelante.

Prossegue na narrativa inicial afirmando que, do total de 490,193 quilos, foram vendidos 143,451 quilos, restando o saldo de
346,742 quilos de soja
que ficaram sob a guarda da Apelante.

Diante disso, em
06/04/2011
, os irmãos
Adilson e Alexandre Tombini
celebraram com a Apelante 02 (dois) Contratos de Cessão de Crédito, ficando a Apelante obrigada a entregar os 346,742 quilos de soja para a empresa
Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda
. (atual
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.), com o objetivo de liquidar a dívida do Sr.
Edegar Tombini
, atinente ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja.

Referidos Instrumentos de Cessões de Crédito se referem aos (i) 238,314 quilos de soja depositados por
Adilson
e aos

(ii)

108,428 quilos de soja remanescentes do depósito efetuado por
Alexandre
.

Ocorre que a Apelante se recusava a entregar o produto para a
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., em descumprimento aos contratos de cessões, sob a assertiva de que os Apelados não haviam depositado qualquer quantia no armazém situado em Novo Horizonte/MT, e que estavam sendo acusados da prática, em tese, do crime de furto.

Nesse momento, os Apelados tomaram a ciência de que, em 29/04/2011, a Apelante havia registrado ocorrência criminal, dando causa à instauração do Inquérito Policial n.º 196/2011, em
29/06/2011
, para apurar eventual “esquema” de falta de depósito de soja, sendo os Apelados apontados como os únicos envolvidos.

De acordo com a narrativa da ocorrência policial “
o ex-funcionário da empresa Bunge chamado Fernando Meira dos Santos disse que havia desvio de carga de soja no interior a empresa (armazém) em Nova Mutum e em Novo Horizonte, pois no sistema operacional constava a entrada da carga, mas o produto não estava fisicamente no pátio da empresa
”.

Além disso, pela Apelante foi realizada auditoria no seu sistema interno, tendo sido apontado pelos funcionários que os Apelados fizeram uso de veículos com a restrição “roubados”, os quais carregaram quantidade de soja superior à permitida. Registro que este procedimento investigativo ainda está em trâmite.

Inconformados, em 17/04/2012, os Apelados promoveram a notificação extrajudicial da Apelante para cumprir o que ficou combinados nos 02 (dois) Instrumento de Cessão de Crédito; todavia, sem êxito.

Sem encontrar alternativa, em 18/04/2012, os Apelantes propuseram a vertente demanda pugnando pela declaração judicial de que efetuaram o depósito dos 490,193 quilos atinente à Safra 2010/2011, dos quais 143,451 quilos foram vendidos, remanescendo 346,742 quilos de soja.

Os Apelantes pediram, ainda, a expedição de mandado para que a Apelante entregasse os 346,742 quilos de soja para a
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., cumprindo-se os dois Instrumentos de Cessões de Crédito, declarando-se a quitação da dívida do Sr.
Edegar Tombini
, atinente ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja, determinando, por conseguinte, a baixa da hipoteca do penhor Cedular.

Citada, a Apelante impugnou todas as assertivas dos Apelados. Em preliminar, suscitou a perda superveniente do objeto porque, em
14/11/2013
, efetuou o pagamento, em pecúnia, dos 346,742 quilos de soja (em tese) depositados pelos Apelados para a empresa
Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda
. (atual
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.), cumprindo os Instrumentos de Cessões de Crédito.

Arguiu que, embora não reconheça como incontroversa a quantidade de grãos que os Apelados afirmam ter depositados, cumpriu o Contrato de Cessão de Crédito por sempre zelou por sua imagem e reputação.

Aduziu que os Apelados não comprovaram a recusa na satisfação dos Contratos de Cessão de Crédito, faltando-lhes o interesse para propor esta ação, razão porque pugnou pela extinção da lide, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Caso não fossem acolhida tal pretensão, alegou que há óbice intransponível para declarar que os Apelados depositaram os 490,193 quilos atinente à Safra 2010/2011, remanescendo 346,742 quilos. E isso se deve à existência do Inquérito Policial nº 196/2011, no qual, certamente, será apurada a verdade real sobre a conduta dos Apelados.

Com a peça de defesa, a Apelante juntou o procedimento investigativo criminal, o qual se encontra paralisado desde 2012.

Na audiência realizada em 17/03/2016, a empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. confirmou o recebimento do seu crédito, que foi pago pela Apelante, dando por quitada a obrigação assumida por
Edegar Tombini
, atinente ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz de 1º grau declarou a existência do depósito de 346,742 quilos de soja em grãos, efetuado pelos Apelados, atinente à Safra 2010/2011, no armazém da Apelante. Declarou o cumprimento integral da obrigação assumida pelos Apelados e seu genitor frente à empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. Determinou a baixa do penhor Cedular, ficando a Apelante condenada ao pagamento das custas e dos emolumentos deste ato.

Esclarecidos os fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

A alegada perda do objeto sob a tese de que, em 14/11/2013, a Apelante pagou a empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., não merece prosperar.

Conforme minuciosamente relatado, o pedido de satisfação dos Instrumentos de Cessões de Crédito, nos quais
Adilson
e
Alexandre
cederam, respectivamente, 238,314 quilos e

108,428 quilos se soja para empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
., diz respeito apenas à parte dos requerimentos formulados na inicial.

Nota-se que os Apelados, ainda, tinham interesse de agir no tocante aos pedidos de reconhecimento do depósito dos grãos efetuado em fevereiro e março/2011, de quitação da dívida do Sr.
Edegar Tombini
, atinente ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja, e de baixa da hipoteca do penhor Cedular.

Além do mais, o pagamento efetuado pela Apelada (14/11/2013) seu depois depois de citada.

Portanto, sem muito esforço, é de clareza solar que os Apelados têm interesse no manejo desta demanda, a qual se revela absolutamente adequada para o atendimento da pretensão jurisdicional pretendida.

Logo, rechaço o pedido de extinção da ação sem resolução do mérito.

Quanto à existência de Inquérito Policial em trâmite desde em
29/06/2011
, para apurar eventual participação dos Apelados em suposto esquema criminoso no depósito de soja do armazém em Novo Horizonte/MT, este evento não tem o condão de obstar o pronunciamento do julgador na esfera civil, pois o artigo 935 do Código Civil dispõe que há independência entre as jurisdições civil e penal.

O artigo 91, inciso I, do Código Penal define que um dos efeitos da condenação criminal é: “
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
”.

Portanto, na eventual hipótese de o Inquérito Policial nº 196/2011 dar suporte à propositura de Ação Penal, com sentença condenatória transitada em julgado, esta decisão judicial possui como característica título executivo judicial. Isso significa que, caso os Apelados venham a ser condenados em definitivo na esfera penal, poderá a Apelante demandar na jurisdição civil e reclamar perdas e danos.

Essa é a inteligência do art. 63 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros
”.

Na espécie, as assertivas da Apelante de que há razoáveis dúvidas no depósito dos grãos por parte dos Apelados ainda estão na fase investigativa, e não há notícias de qual foi o seu desfecho. Ademais, já se passaram mais de 10 (dez) anos desde o suposto ilícito cometido, o que poderia atrair a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, estando comprovado nos romaneios de entrega, na nota fiscal e no relatório confeccionados por prepostos da Apelante que
Adilson
depositou 238,314 quilos e
Alexandre
mais 251,879 quilos, dos quais 143,451 quilos foram vendidos, remanescendo, ao total,
346,742 quilos de soja
, é incontroverso que a Apelante tinha a obrigação de cumprir o que foi combinado entre as partes, notadamente entregar esse produto para empresa
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
.

A despeito disso, somente depois de notificada extrajudicialmente e de ser citada para responder aos temos desta
ação é que a Apelada honrou
s
eu compromisso e, em 14/11/2013, pagou o correspondente em dinheiro.

Com efeito, pelo princípio da causalidade, a Apelante foi a única parte que deu causa ao manejo desta ação, o que significa que deve suportar sozinha o ônus da sucumbência, incluindo o pagamento dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a parte da sentença que condenou a Apelante ao pagamento das custas e dos emolumentos do Cartório para a baixa do penhor Cedular deve ser reformada.

É do devedor a obrigação, depois de quitada a dívida, de providenciar o cancelamento de protesto, penhor ou outra garantia registrada em Cartório.

Na linha de entendimento do STJ, consolidado no REsp Nº 1.339.436/SP em sede de julgamento de recursos repetitivos, é
obrigação
do credor fornecer a respectiva carta de anuência e quitação, documento sem o qual o
devedor
fica impossibilitado de promover a
baixa
da anotação no Cartório.

Deste modo, declarada a quitação da dívida do Sr.
Edegar Tombini
relativo ao Contrato de Confissão de Dívida de 5.779 (cinco mil setecentos e setenta e nove) sacas de soja, deve a credora
KPM Empreendimentos e Participações Ltda
. emitir a carta de anuência para que os Apelados possam adotar as medidas cabíveis para a
baixa
, incluindo o pagamento das custas e dos emolumentos.

De mais a mais, conforme explicado no início deste voto, os Apelados não pediram que o ônus dessa baixa fosse suportado pela Apelante, o que corrobora o pedido de exclusão dessa deliberação do ato sentencial recorrido.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para excluir da sentença a condenação da Apelante ao pagamento das taxas e emolumentos do Cartório para a baixa do penhor cedular.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude do seu não cabimento para os casos em que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021